Tribunal: TJSP
Processo: 2006606-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 5% DO FATURAMENTO DA EXECUTADA – PENHORA ANTERIOR DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS – TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS FRUSTRADA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO - PRINCÍPIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 5% DO FATURAMENTO DA EXECUTADA – PENHORA ANTERIOR DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS – TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS FRUSTRADA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE À EXECUTADA NÃO SE SOBREPÕE AO PRINCIPAL OBJETIVO DA EXECUÇÃO, QUE É A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.